Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728098-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA AGRAVADO: RODRIGO FELIX DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado, Artur Henrique Sampaio de Almeida, em face da r. decisão (ID 241069404, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Rodrigo Felix de Oliveira, determinou a expedição de mandado de citação, penhora, avaliação e remoção de bens pertencentes a ele. O Agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. No despacho de ID 73888205, oportunizou-se ao Recorrente a juntada aos autos da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de Imposto de Renda ou equivalente e outros que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 74311793). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator